Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700972-04.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ALVES BARBOSA, PEDRO ALVES BARBOSA, ESTELITA BARBOSA XAVIER, EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA, SANDRA CLOTILDE BARBOSA ALEXANDRINO, EVANDRO SERGIO DA COSTA BARBOSA, ERLON CHARLES COSTA BARBOSA, RAIMUNDO ALVES BARBOSA JUNIOR, MARLOS HENRI GOMES BARBOSA, HELANO LUIZ GOMES BARBOSA, ALISSON GOMES BARBOSA, JULISLANE GOMES BARBOSA MOREIRA, MARX HARON GOMES BARBOSA, ADRIANO GOMES BARBOSA APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LUIZ ALVES BARBOSA e OUTROS, contra a sentença de ID 24278423, proferida em procedimento de jurisdição voluntária, na qual o requerente, ora apelante, pleiteou a obtenção de alvará judicial para o levantamento de saldo de benefício previdenciário deixado por JOAQUIM ALVES BARBOSA, falecido em 08/06/2020. De acordo com a inicial, a parte autora requereu que fosse expedido alvará judicial, determinando a liberação em favor dos Requerentes, dos valores existentes junto ao INSS em nome do falecido JOAQUIM ALVES BARBOSA (R$ 98.315,99). Alegou que o segurado JOAQUIM ALVES BARBOSA faleceu em 08/06/2020, sem receber os valores devidos a título de Aposentadoria por Tempo de Contribuição referente ao período de agosto de 2017 até o mês de junho de 2020 (data do seu óbito). Pontuou que após o seu óbito, os seus herdeiros procuraram o INSS e constataram um crédito em nome do falecido, no valor de R$ 98.315,99. Diante da existência de bens e direitos a partilhar, os herdeiros requereram a lavratura de escritura pública para partilhar os bens e direitos deixados pelo falecido JOAQUIM ALVES BARBOSA (ID 24277037). Por meio da sentença, o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC (ID 24278422). Em sua apelação, os autores requerem a concessão de liminar para que seja concedido alvará judicial em favor dos apelantes, e determinar que o INSS libere imediatamente em favor dos recorrentes a importância de R$ 98.315,99, retido a título de benefício previdenciário ao falecido JOAQUIM ALVES BARBOSA. No mérito, pleiteiam pela reforma da sentença. Alegam que o juízo a quo indeferiu a petição inicial por considerar que os apelantes carecem do direito de ação (falta de interesse processual). Pontuam que a propositura da presente ação se deu por conta da negativa do órgão previdenciário em liberar os valores devidos aos Apelantes após a lavratura da Escritura Pública de Inventário e Partilha. Destacam que não conseguiram receber os valores que lhe são devidos a título de benefício previdenciário ao de cujus, ainda que a Escritura Pública lavrada em seu favor defina expressamente a condição de únicos herdeiros aos Apelantes. Preparo recolhido ao ID 24278428 É o relatório. Decido. Segundo o artigo 932, II, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Dessa forma, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. No caso dos autos, os autores requerem a concessão de liminar para que seja concedido alvará judicial em favor dos apelantes, e determinar que o INSS libere imediatamente em favor dos recorrentes a importância de R$ 98.315,99, retido a título de benefício previdenciário ao falecido JOAQUIM ALVES BARBOSA. Alegam que parte dos Apelantes são pessoas idosas e são todos aposentados, necessitando de cuidados especiais. Destacam, ainda, que, se a Autarquia Previdenciária tivesse cumprido o ordenamento jurídico, teria liberado os valores aos Apelantes sem nenhuma burocracia. Ora, para que seja deferido efeito suspensivo ao recurso ou ainda deferir tutela de urgência é necessário preencher os requisitos do artigo 300 e 1.026, §1o do CPC, quais sejam: a) risco de dano grave; b) probabilidade do direito e c) probabilidade do provimento do recurso. Destarte, não restou se evidenciado, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o estado de aposentados dos apelantes não revela a presença de dano. De outra parte, a probabilidade do direito vindicado não se encontra presente. É que, lavrada a escritura pública, materializando inventário extrajudicial, eventual resistência em lhe dar cumprimento deve discutida em sede de Jurisdição contenciosa, contra quem opõe resistência à pretensão dos apelantes. A ausência de demonstração dos elementos presentes dos artigos 300 e 1.026, §1o do CPC, conduz à rejeição do pedido liminar. Portanto, indefiro o pedido liminar. Retornem para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator